Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704789-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL SELECT REPRESENTANTE LEGAL: JOAO DIAS COELHO JUNIOR AGRAVADO: DIOGO ALVES OLIVEIRA DESPACHO Considerando que o agravo de instrumento já foi julgado pelo colegiado, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator